Tribunal: TJMT
Processo: 1039836-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039836-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MOACIR LOURENCO CARLOS JUNIOR, (AGRAVADO), ANDREY MARCEL GRECCO - CPF: 214.338.888-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que declinou da competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para o da Comarca de Nhandeara/SP, local de domicílio, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, nos termos do art. 781, I, do CPC, é legítima a escolha do foro da execução pelo credor em comarca diversa do domicílio atual do devedor, do foro de eleição no título ou do local de bens sujeitos à execução.

III. Razões de decidir

3. A faculdade conferida ao credor pelo art. 781, I, do CPC, para a escolha do foro da execução, não é irrestrita, devendo observar os limites legais: domicílio do executado, foro de eleição constante do título ou local dos bens sujeitos à execução.

4. No caso concreto, restou comprovado que o domicílio atual do executado é em Nhandeara/SP, não havendo previsão de foro de eleição em favor de Cuiabá/MT nem demonstração da existência de bens naquela comarca.

5. O próprio título executivo – Cédula de Crédito Bancário – foi firmado na agência do Banco do Brasil localizada em Nhandeara/SP, reforçando a competência daquela comarca.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A escolha do foro para a execução de título extrajudicial deve observar os critérios legais do art. 781 do CPC. 2. Não é válida a escolha de foro que não corresponda ao domicílio do devedor, ao foro de eleição constante do título ou ao local onde estejam situados bens sujeitos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 781, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1975398/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1294573/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.10.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2039695/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14.08.2023; TJMG, AI 34956138820238130000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1009234-09.2025.8.11.0041
movida em desfavor de
MOACIR LOURENÇO CARLOS JUNIOR
, declinou a competência dos autos ao Juízo da Comarca de Nhadeara/SP, domicílio do executado.

Inconformado com o declínio de competência, o agravante sustenta que o foro competente é o da Comarca de Cuiabá/MT, por ser o local de constituição da obrigação e onde deveria ser satisfeita, nos termos do art. 53, III, "d", do CPC. Alega, ainda, a aplicação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC), afirmando que a posterior mudança de domicílio do executado não tem o condão de alterar a competência já fixada no momento da propositura da ação.

Postula a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos ao juízo de Nhandeara/SP até o julgamento final deste agravo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT para prosseguimento da execução.

Recurso tempestivo e preparado (id. 329412355).

O pedido liminar foi indeferido (id. 329843359).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que
BANCO DO BRASIL SA
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n.o 1009234-09.2025.8.11.0041
, em desfavor de
MOACIR LOURENÇO CARLOS JUNIOR
, buscando a satisfação do crédito de R$ 429.000,00, oriundo de Cédula de Crédito Bancário n.o 10/03230-2, contrato este celebrado no Município de Cuiabá/MT, local em que o executado residia e possuía domicílio à época da contratação.

Após pedido de habilitação nos autos do executado, a Juíza
a quo
declinou a competência dos autos ao Juízo da Comarca de Nhadeara/SP, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa com Pedido Liminar de Arresto proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MOACIR LOURENÇO CARLOS JUNIOR.

Compulsando os autos, verifico que o executado apresentou petição de habilitação nos autos (ID 207878389), informando seu endereço como sendo na Rodovia Dr. Octaviano Cardoso Filho, s/n - Km 98 – Zona Rural, na Cidade de Nhadeara/SP, CEP 15190-001.

Na petição inicial (ID 185552470), o exequente indicou como endereço do executado a Rua Marechal Floriano Peixoto, 1706 – Edf. Maison Isabela – APTO 802 – Duque de Caxias II – Cuiabá – MT, CEP 78.043-395.

Ocorre que, conforme se depreende da própria manifestação do executado nos autos, este reside atualmente na comarca de Nhadeara/SP, o que atrai a competência territorial para aquela localidade.

O art. 781 do Código de Processo Civil estabelece que:

(...)No caso em tela, considerando que o executado possui domicílio certo e conhecido na comarca de Nhadeara/SP, conforme informado em sua petição de habilitação, e não havendo elementos que justifiquem a fixação da competência neste juízo, impõe-se a declinação da competência.

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito e determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Nhadeara/SP, domicílio do executado.

Proceda-se as baixas pertinentes neste juízo e remeta o feito ao juízo SUPRACITADO. (...)” (ID. 211451425, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da competência territorial para processamento da execução, notadamente se compete ao credor escolher o foro em que tramitará a demanda executiva, ou se deve prevalecer a remessa do feito ao domicílio atual do devedor, como determinado pelo juízo de origem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Conforme já analisado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, não se verifica razão para reforma da decisão agravada.

Embora o agravante sustente que o crédito foi firmado em Cuiabá/MT, constata-se, de uma análise objetiva da Cédula de Crédito Bancário n.o 40/03230-2, que o instrumento foi celebrado pelo BANCO DO BRASIL S.A., agência de Nhandeara/SP, local que coincide, inclusive, com o domicílio atual do executado, conforme por ele próprio informado nos autos originários.

É certo que o art. 781, I, do CPC confere ao credor a faculdade de escolher o foro para a propositura da execução. Todavia, tal faculdade não é absoluta, devendo a escolha recair sobre um dos foros legalmente previstos, quais sejam:

(i)
o domicílio do executado;

(ii)
o foro de eleição constante do título; ou

(iii)
o local onde se encontram os bens sujeitos à execução.

No caso concreto
, Cuiabá/MT não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses
, pois não corresponde ao domicílio do executado, não figura como foro de eleição no título executivo e tampouco foi demonstrada a existência de bens sujeitos à execução nesta Comarca.

Sobre o tema, já firmou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N . 282/STF. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO COMPETENTE. ART. 781 DO CPC/2015. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO. VÁRIOS ESTABELECIMENTOS. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n . 284/STF, a fundamentação recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. 3
. Nos termos do art. 781, I, do CPC/2015, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos .
4. Ainda que o domicílio da pessoa jurídica seja o local de sua sede, é possível o ajuizamento da ação no lugar onde a empresa possui filial se a obrigação foi por ela contraída. Precedentes. 5 . Agravo interno a que nega provimento. Pedido de tutela prejudicado. (STJ - AgInt no REsp: 1975398 MA 2021/0373252-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022) (g. n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. RESP N. 1.333 .349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973).
2. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 83/STJ.
3. AGRAVO DESPROVIDO.1. Segundo a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art . 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n . 1.333.349/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
2. Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu. Súmula 83/STJ
.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1294573 SP 2018/0115676-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2018) (g. n.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2039695 BA 2022/0367160-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) (g. n.)

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS - CABIMENTO - COMPETÊNCIA
.
É competente o juízo do foro de domicílio do executado, ainda que as partes tenham pactuado cláusula de eleição de foro, sobretudo se, configurada a relação de consumo, inexistir prejuízo ao consumidor
. Ademais, em se tratando de execução de título extrajudicial, consoante previsão do art. 781, I, do CPC, é faculdade do credor optar pelo ajuizamento da demanda no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34956138820238130000, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/04/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024) (g. n.)

Ademais, o próprio título evidencia sua vinculação à Comarca de Nhandeara/SP. Veja-se:

Assim, correta a decisão do juízo de origem ao declinar da competência, inexistindo ilegalidade ou desacerto a ser sanado por esta instância revisora.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026